Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000105-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. PEDRO ROSA NETO
PACIENTE(S)
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 157, §2o., incisos II e V e §2o. - A, inciso I do CP.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/05/2019 por supostamente cometer os crimes de receptação dolosa e associação criminosa juntamente com os co-suspeitos José André Correia Mota e João Goulart, prisão esta que foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia.
No entanto, encerrado o respectivo Inquérito Policial, o Parquet denunciou apenas os corréus e, quanto ao favorecido nessa ordem, argumentou que ele fora reconhecido pela vítima do crime de roubo, que teria ocorrido entre os municípios de Tangará da Serra e Lambari D’Ouro, motivo pelo qual pugnou pelo encaminhamento do feito à Comarca de Tangará da Serra/MT, o que foi deferido pelo d. magistrado singular.
Assim, afirma ter sido o feito distribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que suscitou o conflito negativo de competência, após o julgamento do qual o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a competência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, para onde os autos originários foram remetidos e ofertada a denúncia em desfavor do paciente, que fora recebida apenas no dia 12/12/2019.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do increpado, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 15/05/2019, ou seja, há mais de 07 (sete) meses, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau, ao que agrega não ter a i. defesa contribuído para o maior elastério no trâmite processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário.
Em arremate, invocando o princípio da presunção de inocência e o caráter de ultima ratio da prisão preventiva, alega serem suficientes aos fins acautelatórios pretendidos às medidas alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29154975 ao ID 29154984.
Posteriormente, o impetrante colacionou a petição sob o ID 29170951, mediante a qual afirma ter sido indicado erroneamente o número do processo que tramita em 1o grau, requerendo, pois, a retificação da capa dos autos para constar a Ação Penal n.o 7012-97.2020.811.0008.
É o relato do essencial.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída no processo eletrônico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, é de conhecimento dos operadores de Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Com isso, nesse momento inicial, a mera a alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, máxime porque ressai da prova pré-constituída que, antes mesmo da denúncia ser ofertada em seu desfavor, foi suscitado o conflito de competência na instância singela, o que justifica o maior elastério no trâmite processual, sem que ofenda o princípio da duração razoável do processo.
Em sendo assim, não constatada, de plano, qualquer desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, entendo que, nesse momento perfunctório, apresenta-se temerário o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, até mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator